Tribunal: TJMT
Processo: 1019050-17.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019050-17.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - CPF: 022.633.931-96 (ADVOGADO), JADSON SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 121.954.984-39 (PACIENTE), DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - CPF: 022.633.931-96 (IMPETRANTE), EXCENTISSIMO JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA – MERO USUÁRIO DE DROGAS – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À MERCANCIA ILÍCITA – EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – DESCABIMENTO – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA PARA APROFUNDAMENTOS ACERCA DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO – PORTARIA CONJUNTA DO TJ/MT E RECOMENDAÇÃO DO CNJ AUTORIZANDO A SUSPENSÃO DAS AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA COMO MEDIDA DE COMBATE À PROPAGAÇÃO DA COVID-19 – PACIENTE DENUNCIADO – SEGREGAÇÃO DENTRO DO LAPSO TEMPORAL PREVISTO NA LEI DE REGÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 51 DA LEI N. 11.343/06 – ORDEM DENEGADA.

A ação mandamental não se presta ao exame de matéria fático-probatória respaldada em tese de negativa de autoria, mormente quando esta não se mostra cristalina desde à primeira vista, e, sobretudo, quando o indivíduo, reincidente, após cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar é flagrado novamente em situação que sugere o exercício da malfadada mercancia de drogas.

Conquanto não realizada a
audiência de custódia, sabe-se da problemática da crise de saúde no âmbito mundial, concernente à pandemia da Covid-19, e, para amenizar seus efeitos, os Tribunais de todo o país, em consonância com o Conselho Nacional de Justiça, têm adotado medidas para combater a propagação do vírus, dentre elas a suspensão das audiências de custódia, conforme descrito na Portaria-Conjunta 249/2020, deste sodalício.

Em se tratando de delito de tráfico de entorpecente, o prazo para conclusão do inquérito policial é de 30 dias, podendo ser duplicado mediante pedido expresso, consoante inteligência do artigo 51 da Lei n. 11.343/2006, e, embora a princípio tenha ultrapassado pouco mais o prazo de trinta dias, é importante rememorar que referido prazo não é absoluto, bem como eventual elastério encontra-se superado com o oferecimento da denúncia pelo
parquet.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
manejado pelo Dr. Deyver Almeida dos Santos, com o escopo de restituir o
status libertatis
do paciente
Jadson Silva do Nascimento,
ao argumento de que ele se encontra indevidamente preso, em razão da decisão emanada da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Juscimeira.

De acordo com os termos da impetração e documentos que a acompanham, o paciente foi preso em flagrante, no dia 6.8.2020, pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e receptação – art. 33, Lei n. 11.343/2006 e art. 180, CP – e a prisão foi convertida em preventiva, sob a perspectiva de que seria indispensável para garantir a ordem pública.

Na ótica do impetrante, o paciente sofre constrangimento ilegal porquanto não existem provas suficientes de que ele estaria exercendo a mercancia ilícita de entorpecentes, pois, na realidade, trata-se de mero usuário de drogas, e tão pouco ficou comprovada a materialidade delitiva concernente ao delito de receptação.

Por outra vertente, alega que o paciente permanece preso há mais de trinta dias, sem que até a presente data tenha sido realizada a audiência de custódia, bem como ainda não foi oferecida a denúncia, o que, no seu entendimento, configura excesso de prazo, conforme disposto no artigo 46 do Código de Processo Penal.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse imediatamente restituída a liberdade do paciente.

No mérito, pede a confirmação definitiva da ordem.

A liminar vindicada foi indeferida, pelos motivos expostos na decisão anexa (Id 57333450) e as informações judiciais foram prestadas (Ids. 58283488 e 65170970), oportunidade em que o magistrado
a quo
ressalta os motivos pelos quais decretou e mantém a prisão preventiva do paciente, dando ênfase ao fato de ele ser reincidente.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, manifesta-se pela
denegação da ordem
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA: A) ALEGADA INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – INACOLHIMENTO – OS ARGUMENTOS AFIRMADOS, VISANDO O AFASTAMENTO DA CONDUTA CRIMINOSA, NÃO PODE SER OBJETO DE ANÁLISE EM SEDE DE HABEAS CORPUS, PORQUANTO A PRETENSÃO RECLAMA APROFUNDADA INCURSÃO NO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO, INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA MANDAMENTAL; B) ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – PLEITO SUPERADO – DENÚNCIA OFERECIDA EM 06.11.2020 – MANDAMUS PREJUDICADO NESSE PONTO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, almeja-se na presente impetração a restituição da liberdade do paciente
Jadson Silva do Nascimento
ao argumento de que ele é mantido preso indevidamente, pois até a presente data não foi realizada a audiência de custódia, além do que não existem provas suficientes quanto à autoria em relação ao delito de tráfico de drogas, e não ficou demonstrada a materialidade delitiva concernente ao delito de receptação. Por fim, alega excesso de prazo quanto ao oferecimento da denúncia.

Contudo, a ordem deve ser
denegada.

Prefacialmente, quanto à não realização da audiência de custódia, como já antecipei na ocasião em que indeferi a liminar vindicada, é cediço que estamos vivenciando uma crise de saúde no âmbito mundial, concernente à pandemia da Covid-19, e, para amenizar seus efeitos, os Tribunais de todo o país, em consonância com o Conselho Nacional de Justiça, tem adotado medidas para combater a propagação do vírus, dentre elas a suspensão das audiências de custódia, conforme descrito na Portaria-Conjunta 249/2020, deste sodalício.

Referida questão foi devidamente observada pelo magistrado singular, que, na ocasião em que decretou a prisão preventiva, assim se manifestou:

“A pandemia, aliás, justificou a publicação de atos normativos pelos Tribunais e pelo Conselho Nacional de Justiça, sempre no sentido de considerá-la como justificativa à postergação da audiência de custódia. No âmbito estadual, a Portaria -Conjunta 249/2020, firmada pelo Presidente do Tribunal de Justiça e pelo Corregedor-Geral de Justiça deste Estado, expressamente consignou:

“Art. 2o. (...)

§ 5o As audiências de custódia e as que envolvam adolescentes em conflito com a lei, com ou sem internação, não devem ser realizadas em razão da situação excepcional decorrente da pandemia de COVID -19, observando o disposto na Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça.”

De igual forma, o CNJ expressamente admitiu o cancelamento da audiência de custódia, também considerando a pandemia como justificativa adequada. Veja:

“Art. 8o. Recomendar aos Tribunais e aos magistrados, em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerar a pandemia de Covid-19 como motivação idônea, na forma prevista pelo art. 310, parágrafos 3o e 4o, do Código de Processo Penal, para a não realização de audiências de custódia.”
(Id. 57167453, p. 3)
.

Ademais, pelo conteúdo de seu interrogatório extrajudicial, verifica-se que foram respeitados seus direitos constitucionais, e, nessa primeira oportunidade em que foi ouvido, não trouxe qualquer indício de eventual abuso por parte dos policiais que o prenderam.

Portanto, na atual conjuntura, não há cogitar em ilegalidade da prisão sob o prisma de que não foi realizada a audiência de custódia.

Por outra vertente, no que diz respeito à discussão relativa à materialidade e à autoria delitiva, ressai do caderno investigativo que, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão, uma equipe de investigadores de polícia civil dirigiu-se à residência do paciente, ocasião em que encontraram, no vaso sanitário, dez pedras de substância aparentando ser pasta-base de cocaína, as quais estariam sendo dispensadas, porquanto os agentes estatais antes de adentrarem no imóvel ouviram várias descargas sanitárias. Apreendeu-se ainda a quantia de R$ 585,00 (quinhentos e oitenta e cinco reais) em espécie, e uma televisão, marca LG, que o paciente não soube dizer sua procedência.

Dessa forma, os indícios de autoria e a materialidade delitiva estão satisfatoriamente demonstrados, cabendo lembrar que a via estreita da ação constitucional do
habeas corpus
não permite ampla dilação probatória.

Todas estas circunstâncias foram devidamente observadas pelo magistrado singular, no
decisum
que decretou a prisão preventiva do paciente (Id. 57165489), de modo que, por ora, tenho por suficiente demonstrado o
fumus comissi delicti
, princípio norteador da prisão preventiva.

Quanto aos demais requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal,
apesar de não serem questionados no
mandamus
, ressai da mencionada decisão que o juiz monocrático considerou que a prisão preventiva do paciente seria necessária para garantir a ordem pública, sobretudo porque demonstra reiteração delitiva em delito de tráfico de drogas.

Destaco excertos do
decisum
:

“Como bem dito pelo ilustre Promotor de Justiça, a situação do Indiciado recomenda sua segregação cautelar. É que, já tendo sido processado e condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, foi, novamente, surpreendido na posse de substâncias ilícitas, em circunstâncias tais que autorizam a presunção da mercancia, e isso a poucos meses de sua liberdade.

Com efeito, aparentemente, sequer a Defesa nega a posse do entorpecente. Desqualifica-a, porém, dizendo-a limitada a pouca quantidade.

Entretanto, do art. 28, § 2o, da Lei 11.343/06, nota-se a quantidade apenas como um dos critérios a serem considerados para a verificação da natureza da posse, se apenas para consumo pessoal. Outros critérios existem, tais como a natureza da droga, o local e as condições da ação, as circunstâncias pessoais e sociais e a conduta e aos antecedentes do agente.

Ora, no caso em tela, ao menos neste momento processual, a condenação do Indiciado por porte ilícito em momento anterior, aliada às circunstâncias em que foi encontrado, com objetos e com valores que fazem presumir a intenção de venda, e a frustrada (talvez) tentativa de descarte da substância pelo vaso sanitário, em aparente reincidência, a subsunção mais adequada é aquela que se faz perante o art. 33 da aludida lei, excluindo-se, pois, o consumo.

Nesse contexto, de reiteração de crime grave, impõe -se a decretação da prisão preventiva, a fim de que se evite risco à ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal: (...).”
(Id 57165489).

Dessarte, não vejo nenhuma irregularidade na prisão preventiva, que, diga-se de passagem, encontra-se devidamente demonstrada a presença não só do
fumus comissi delicti
, mas também dos requisitos previstos no artigo 313, incisos I e II, e ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, no caso, a necessidade de garantir a ordem pública ante a contumácia delitiva.

Por fim, no que tange ao excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, apesar de o impetrante alegar violação ao disposto no artigo 46 do Código de Processo Penal, é importante esclarecer que, em se tratando de delito de tráfico de drogas, o rito procedimental a ser adotado é aquele previsto na Lei n. 11.343/2006, de sorte que, nos termos do artigo 51,
“o inquérito policial será concluído no prazo de 30 (trinta) dias, se o indiciado estiver preso, e de 90 (noventa) dias, quando solto”,
e, de acordo com o parágrafo único,
“os prazos a que se refere este artigo podem ser duplicados pelo juiz, ouvido o Ministério Público, mediante pedido justificado da autoridade de polícia judiciária.”

Desse modo, o lapso temporal da prisão, na ocasião da impetração – cerca de 35 dias – ainda que sem o oferecimento da denúncia naquela oportunidade, nem sequer era suficiente para caracterizar o alegado excesso de prazo, pois, como se sabe, referido prazo processual não é peremptório.

Se não bastasse, como bem observou o douto Procurador de Justiça no judicioso parecer:

“Lado outro, a alegação de excesso para o oferecimento da denúncia se apresenta superada, visto que a denúncia foi oferecida em 06.11.2020, imputando ao paciente à prática dos crimes capitulados nos artigos 33, caput, da Lei n.° 11.343/06, e 180, do CP (Ação Penal no. 1000542-73.2020.811.0048).”
(Id 65922976).

Pelo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
manejada em benefício de
Jadson Silva do Nascimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020